Tribunal: TJSP
Processo: 1507235-75.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 1507235-75.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JEFERSON
RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para cassar a r. decisão
recorrida e, com amparo no art. 396, do Código de Processo Penal, RECEBER a
denúncia oferecida contra JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos
autos, determinando o prosseguimento da ação penal. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1507235-75.2019.8.26.0228
-
VOTO No 40604
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1507235-75.2019.8.26.0228
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO: JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS
ORIGEM........: 19a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANTONIO CARLOS DE CAMPOS MACHADO JÚNIOR)
JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS foi denunciado
perante o Juízo de Direito da 19a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo, nos autos de Processo Crime no 1507235-75.2019.8.26.0228,
como incursos no art. 155, caput, do Código Penal (fls. 42/43).
A denúncia foi rejeitada, com fundamento no art. 395, III, do
Código de Processo Penal, por entender o d. Magistrado que, “... a
ofensividade a um bem jurídico integra o tipo penal, de modo que, além de
previsão abstrata da conduta, da causa, do resultado, o tipo se perfectibiliza
na vida dos fatos se houver ofensa relevante a um bem jurídico ... Note-se que
o réu foi surpreendido ao subtrair 01 selim, 02 paralamas e 01 banco, de
propriedade da empresa 'Yellow Soluções de Mobilidade Ltda.', e que a 'res
furtiva' sequer foi avaliada, mas consistentes em apenas partes de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Recurso Em Sentido Estrito no 1507235-75.2019.8.26.0228
-
bicicleta ... Logo, estão presentes no caso concreto os vetores que legitimam
o reconhecimento do princípio da insignificância ...” (fls. 45/47).
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO interpôs Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em suas
Razões, “... que os bens subtraídos, ainda que possam ser consideradas de
pequeno valor, em hipótese alguma pode ser ele considerado ínfimo a ponto
de se permitir concluir pela inexistência de qualquer lesão ao bem jurídico
tutelado. Em outros termos, quando o bem subtraído possui valor econômico,
ainda que não elevado, é impossível o reconhecimento do crime de bagatela.
Aliás, justamente para esses casos é que o legislador previu a figura do furto
privilegiado ...” . Encerra pleiteando o provimento do recurso, a fim de que
seja recebida a denúncia, com regular tramitação da ação penal (fls. 51/54).
O Recorrido apresentou Contrarrazões pugnando pelo não
provimento do recurso (fls. 71/76).
A r. decisão recorrida foi mantida em oportunidade de retratação
(fls. 59).
Com a subida dos autos a esta Instância, a d. Procuradoria Geral
de Justiça ofertou Parecer no sentido do acolhimento da pretensão recursal
(fls. 85/87).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Recurso Em Sentido Estrito no 1507235-75.2019.8.26.0228
-
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal, a denúncia
deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias,
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-
lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas, e será
rejeitada quando não atender a esses requisitos ou ocorrerem as demais
hipóteses previstas no atual art. 395 desse mesmo diploma processual.
Além disso, a denúncia deve ser dirigida ao Juízo competente,
elaborada no vernáculo, dela constando a identificação do seu subscritor,
preenchendo, assim, todas as formalidades legais para sua admissão.
Presentes essas condições, para se rejeitar a denúncia, somente se
não houver apresentação de qualquer suspeita fundada e razoável, ou seja,
inexistir mínima possibilidade de apuração de lesão a bem jurídico
penalmente tutelado.
Com efeito, consta da denúncia, elementos mínimos no sentido
de que o Recorrido tenha subtraído bens pertencentes à empresa Yellow,
consistentes em partes de uma bicicleta.
A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 2/4), Autos de Exibição e Apreensão (fls. 9/10) e Entrega
(fls. 13), assim como pelos demais elementos de prova contidos nos autos.
Quanto a indícios de autoria, consta da denúncia que, “... 28 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Recurso Em Sentido Estrito no 1507235-75.2019.8.26.0228
-
março de 2019, por volta das 01h30, na Rua Berel Aizenstein, Largo da
Batata, bairro Pinheiros, via pública, nesta Cidade e Comarca de São
Paulo/SP ...” o Recorrido “... subtraiu para si, coisas alheias móveis,
consistentes em 01 selim, 02 paralamas e 01 banco, melhor descritas no auto
de exibição e apreensão a fls. 09/10 em prejuízo da empresa Yellow Soluções
de Mobilidade Ltda, representada por Allan Marcelo Campos Caldim ...”.
Assim, provada a materialidade e presentes indícios de autoria,
para apuração da responsabilidade, ou não, do Recorrido, imprescindível a
instauração da instrução processual, sendo necessária a colheita de provas
para esclarecimentos próprios.
Neste momento, analisa-se tão-somente se há indícios de que o
ora Recorrido tenha praticado o fato criminoso, não se fazendo incursão ao
mérito da causa, incidindo, na oportunidade do recebimento da denúncia, o
princípio in dubio pro societate; havendo dúvida, a denúncia deve ser
recebida.
Assim já decidiu esta Egrégia Corte:
“DENÚNCIA REJEIÇÃO PRESENÇA DE INDICATIVOS FÁTICOS
ACERCA DO ILÍCITO INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA EXISTÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. Para inviabilizar a instauração de ação penal, é
necessário que inexistam, nos autos do inquérito ou peça de informação,
elementos seguros e idôneos, hábeis a mostrar que houve infração penal, e
indícios, mais ou menos razoáveis, de que seu autor foi a pessoa apontada no
procedimento informativo ou nos elementos de convicção. Se a peça
denunciatória põe a mostrar 'salienter tantum' os requisitos a que se refere o
art. 41 do Estatuto Instrumentário Penal, não pode ser tida à conta de inepta.
Recurso provido.” (Recurso em Sentido Estrito no 990.09.324087-4 Quarta
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. PAULO ROSSI j. 08.06.2010).
Por outro lado, respeitado o entendimento do d. Juízo a quo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Recurso Em Sentido Estrito no 1507235-75.2019.8.26.0228
-
tem sentido a aplicação, ao presente caso, do princípio da insignificância, pois
embora não haja nos autos Auto de Avaliação, não se pode dizer que um
selim, dois paralamas e um banco sejam insignificantes.
Embora possam ser de pequeno valor, não se confunde com
insignificante, que é o desprezível, ninharia, desprovido mesmo de relevância
patrimonial, o que, portanto, não é o caso.
Outrossim, o próprio tipo penal prevê, em seu § 2o, possibilidade
de pena mais branda, compatível com a gravidade da conduta, se preenchidos
todos os seus requisitos legais.
Destaque-se que, com a rejeição da denúncia, o d. Juízo a quo
coibiu ao titular da ação penal pública pudesse comprovar, no curso da
instrução, o que foi alegado na denúncia e que os fatos narrados constituem,
realmente, crime.
Portanto, evidente a necessidade de se dar prosseguimento à
ação penal proposta para, sob a égide do devido processo penal, serem os
fatos analisados, mesmo que, posterior e eventualmente, seja considerada
improcedente.
Materialidade e autoria do crime, bem como análise da
tipicidade, comportam exame aprofundado no momento próprio, para o atual,
bastam indícios, que se mostram suficientes para o início da ação penal.
Por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao presente
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, para cassar a r. decisão recorrida e, com
amparo no art. 396, do Código de Processo Penal, RECEBER a denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Recurso Em Sentido Estrito no 1507235-75.2019.8.26.0228
-
oferecida contra JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado
nos autos, determinando o prosseguimento da ação penal.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)